Tribunal: TJMT
Processo: 1008361-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008361-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), M. C. DA SILVA - CNPJ: 17.898.589/0001-90 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO DO FEITO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADEQUAÇÃO AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu Agravo de Instrumento manejado em Execução Fiscal, diante da inadequação da matéria ao rol do art. 1.015, do CPC, tratando-se de decisão que determinava o arquivamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o Agravo de Instrumento contra decisão que determina o arquivamento da Execução Fiscal, e se o Agravante apresentou fundamentação capaz de infirmar os fundamentos determinantes da decisão monocrática recorrida.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada assentou, com acerto, que o arquivamento do feito não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, o que impede o conhecimento do Agravo de Instrumento.

4. O Agravo Interno não enfrentou os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar pedido genérico de diligência, sem demonstrar a superação do óbice de admissibilidade ou ilegalidade do
decisum
.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do Agravo Interno, por violação ao princípio da dialeticidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, 1.021, § 1
o
.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, 0702212-44.2024.8.07.0000, Relatora Desa. Ana Cantarino, j. 25.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão monocrática proferida pelo então Relator, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele manejado, em face do
decisum
prolatado na Execução Fiscal n. 1014645-21.2023.8.11.0003, determinando o arquivamento do feito (id. 275524385, págs. 01/03).

O Agravante alega que a jurisprudência admite a renovação de diligências em sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER após o transcurso de prazo razoável desde a última tentativa, especialmente quando o executado permanece inadimplente.

Aduz que o indeferimento superveniente de possíveis novos pedidos de pesquisas no sistema disponível em juízo (SISBAJUD e RENAJUD) não deve subsistir sobretudo porque a jurisprudência que vincula o deferimento de novas pesquisas à demonstração da alteração patrimonial do executado já fora superada.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, autorizando-se a realização de novas diligências voltadas à identificação de bens penhoráveis do devedor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Agravo Interno,
interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão monocrática proferida pelo então Relator, Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele manejado, em face do
decisum
prolatado na Execução Fiscal n. 1014645-21.2023.8.11.0003, determinando o arquivamento do feito
.

Analisando a decisão agravada, observo que, de forma clara e fundamentada, reconheceu que o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ora Agravante, não deveria ser conhecido, porque a determinação de arquivamento do feito não se enquadrava no rol do artigo 1.015, do CPC.

O Agravante, todavia, ao interpor o presente Agravo Interno, deixou de atacar de maneira específica e direta os fundamentos determinantes da decisão monocrática. Em nenhum momento impugnou o óbice objetivo ao conhecimento do Recurso, qual seja, não se enquadrar no rol do artigo 1.015, do CPC.

Na verdade, o Agravante não apresentou de maneira clara as razões pelas quais considera que o julgamento deve ser modificado, limitando-se a um pleito genérico de reforma. Logo, o Recurso não merece conhecimento, por ausência de dialeticidade.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ADEQUAÇÃO NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, recai sobre a parte recorrente o ônus de tecer impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada.
2. Inexistindo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1 .021, § 1º, do CPC, com mera reprodução dos fundamentos anteriormente expendidos, é manifestamente inadmissível o agravo interno, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, e 932, inciso III, do CPC. 3. Agravo interno não conhecido.
(TJ-DF 0702212-44.2024.8.07 .0000 1853121, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 25/04/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/05/2024). (Negritei).

Ressalto, contudo, que, ainda que se analisasse o Agravo Interno, a decisão seria mantida, visto que a decisão que determinou o arquivamento da Execução Fiscal não se alinha com nenhuma das situações previstas no artigo 1.015, do CPC.

Enfatizo que a decisão singular que determinou o arquivamento do Executivo Fiscal não obsta o direito de o Agravante renovar a busca por bens do devedor. Este direito está preservado, podendo, a qualquer momento, promover o novo requerimento de diligências, respeitando os princípios da razoabilidade e da efetividade do processo de execução.

Por tais considerações, em vista de o Recorrente não impugnar especificadamente o
decisum
agravado, o não conhecimento do presente Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo Município de Rondonópolis, por não atender ao requisito da dialeticidade, previsto no artigo 1.021, § 1
o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025